Tribunal: TJDFT
Processo: 0014340-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014340-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ARRAIS DA SILVA, GELASIO CHAVES FRANCO, PAULO AFONSO FURTADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da juntada do ofício de ID 28351820. Com isso, cumprir o instrumento de acordo direto assinado pelo credor PAULO AFONSO FURTADO de ID 20795596. 2. Já o credor GELASIO CHAVES FRANCO assinou o termo de acordo direto acostado no ID 28389603. No entanto, ainda não é possível liberar o pagamento do acordo direto, já que existente penhora em desfavor do citado credor, determinada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (processo 0730568-56.2018.8.07.0001). Dessa forma, reitere-se com urgência o ofício no item 5, ID 27715413, destacando que esta Coordenadoria de Precatórios está no aguardo da resposta do juízo interessado para que, assim, possa efetuar a quitação dos valores acordados e cumprir a penhora. 3. Após resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac